Tribunal: TJDFT
Processo: 0704536-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. REJEITADA. DISPONIBILIDADE PATRIMÔNIO CURATELADO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao curatelado coube a cota-parte de 1/6 sobre as cotas da sociedade empresária, sem que se tenha notícias de que ele teve ou tenha participação nos lucros da empresa.
2. Não se mostra adequado chamar o apelante ao pagamento de empréstimo em valor que em muito supera o percentual das suas cotas, já que, em princípio, não reverterá em seu benefício, uma vez que a empresa se encontra em declínio, conforme balancetes acostados na inicial.
3. Não há provas de que o curatelado tem poder de ingerência na empresa, de modo que possa acompanhar a saúde financeira do negócio.
4. Deve-se preservar o patrimônio do curatelado para garantir-lhe o mínimo existencial, porquanto a família durante décadas não lhe deu a assistência financeira devida, a despeito do vasto patrimônio familiar, obrigando o curatelado e sua mãe (curadora) a viver com benefício previdenciário pago pelo INSS.
5. A empresa encontra-se em situação pré-falimentar, de modo que a preservação dos bens não será tratada no âmbito da curatela.
6. Recurso conhecido e não provido.